Tribunal: TJPA
Processo: 0008093-24.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008093-24.2015.8.14.0401

APELANTE: JOHNY CRUZ DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0008093-24.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JOHNY CRUZ DUARTE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, alegando insuficiência de provas quanto ao liame subjetivo e à participação efetiva de um segundo agente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em juízo e a confissão extrajudicial do réu, é suficiente para comprovar a majorante do concurso de pessoas, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. A tese defensiva de afastamento da majorante do concurso de pessoas não merece prosperar.

5. A palavra da vítima, que em juízo narrou de forma segura ter sido abordada por dois indivíduos, assume especial relevância em crimes patrimoniais. Tal depoimento encontra amparo na confissão extrajudicial do próprio réu, que detalhou ter sido convidado por um comparsa para a prática do assalto e atuado em conjunto com ele.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, bastando a comprovação da atuação conjunta e da unidade de desígnios, o que ficou evidente nos autos. A prova oral colhida demonstra, sem dúvidas, a comunhão de esforços para o sucesso da empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II (redação original).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800691-37.2021.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOHNY CRUZ DUARTE
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 19916055) do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (na redação vigente à época dos fatos).

Narra a denúncia (ID 19915983) que, no dia 30 de abril de 2015, por volta das 05h30min, as vítimas estavam em uma parada de ônibus quando foram abordadas por dois indivíduos em uma bicicleta. O que estava na garupa, de posse de uma faca, anunciou o assalto e subtraiu a bolsa de uma das vítimas. Após a fuga, uma viatura da Polícia Militar foi acionada e, em perseguição, conseguiu capturar o ora apelante, que estava na posse dos bens subtraídos e da faca utilizada no crime. O segundo indivíduo conseguiu evadir-se.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19916070), pugnou pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, sustentando a ausência de provas sobre o liame subjetivo e a efetiva colaboração de um segundo agente para a prática delitiva.

Em contrarrazões (ID 19916076), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a condenação seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22371127), opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio, tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO – DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa requer a reforma da sentença para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes para demonstrar o concurso de agentes.

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade e a autoria do crime de roubo são incontestes, e a controvérsia recursal limita-se à configuração da referida majorante. Para tanto, é necessária a comprovação da pluralidade de agentes e do liame subjetivo entre eles, ou seja, a consciência e vontade de atuarem em conjunto para a realização do tipo penal.

No caso em tela, a instrução processual forneceu elementos seguros para a manutenção da qualificadora. A vítima, ouvida em juízo, narrou com firmeza e coerência que a abordagem foi realizada por
"dois elementos"
que chegaram de bicicleta, sendo que um deles, o carona, desceu e praticou a subtração mediante ameaça com uma faca. Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probatório, mormente quando se mostra harmônica com os demais elementos de prova.

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se a própria
confissão do apelante na fase inquisitorial
. Conforme destacado na denúncia e na sentença, o réu admitiu que estava na companhia de um indivíduo de apelido "Chocolate", que o convidou para cometer o assalto, tendo ele aceitado e ido na garupa da bicicleta para executar o crime.

Embora em juízo o réu tenha exercido seu direito ao silêncio, sua confissão extrajudicial, por estar em plena consonância com o depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório, é prova válida e robusta para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, o fato de o comparsa não ter sido identificado ou preso não obsta o reconhecimento da majorante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, bastando que as provas demonstrem a efetiva participação de mais de um agente na empreitada criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA.
CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL.
REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. (...) 3.
O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria"
, sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. (...) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) – destaquei.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também segue a mesma linha de entendimento, reconhecendo que a atuação conjunta, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, é suficiente para a incidência da majorante:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, § 2º, INC. II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria do apelante, na companhia de outro indivíduo, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800691-37.2021.8.14.0015, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a união da palavra da vítima com a confissão extrajudicial do réu e as circunstâncias da prisão forma um quadro probatório coeso e irrefutável de que o crime foi cometido por dois agentes em comunhão de ações e desígnios, o que torna imperativa a manutenção da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025